Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714229-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PBFRANCHISING LTDA APELADO: QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN, FREDERICO DO VALLE ABREU D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 26805633, a parte ré nestes autos, Q.R.T.B., requer que seja reconhecida a nulidade do acórdão que julgou de forma conjunta os processos 0709560-23, 0714229-22 e 0708320-62. Argumenta que no momento do julgamento das apelações, o processo no 0714229-22 não se encontrava no Tribunal, razão pela qual os Desembargadores integrantes desta Turma Cível não tiveram acesso aos referidos autos, por se encontrar em segredo de justiça. Requer o reconhecido da nulidade e o envio dos autos à primeira instância para o prosseguimento do cumprimento de sentença já iniciado. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido formulado. A alegada nulidade foi suscita no bojo dos embargos de declaração opostos por Q.R.T.B. em face do acórdão que julgou conjuntamente os apelos, e já devidamente analisada no acórdão que julgou os aclaratórios, em que restou registrado que houve qualquer nulidade ou erro de procedimento, nos seguintes termos: 2.3. OMISSÕES a) Vício de procedimento Indica a embargante a existência de omissão quanto ao vício de procedimento existente e que impossibilita o conhecimento do apelo da embargada, tendo em vista que foi certificado o trânsito em julgado da sentença nos autos 0714229-22.2018.8.07.0001, inclusive porque ele não foi sequer remetido à segunda instância. Melhor razão não lhe assiste. Em analise dos autos 0709560-23.2018.8.07.0001, verifica-se que, em razão da certidão ID 18369268, que atestou o trânsito em julgado da sentença no feito 0714229-22.2018.8.07.0001, foi oportunizado à apelante, ora embargada, que anexasse documentos necessários à aferição da tempestividade do recurso (ID 20121183), tendo sido comunicado ao juízo de origem que a parte apontou a legalidade da apresentação de recurso único, fato que seria analisado no julgamento do recurso (ID 20844669). Já na análise recursal, o acórdão não deixou dúvidas quanto ao reconhecimento da tempestividade do recurso único interposto em apenas uma das ações que foi julgada conjuntamente com outras duas demandas. Vejamos: Na sequência, requer a apelada o não conhecimento do recurso no que se refere à pretensão de rescisão de contrato (autos no 0714229-22.2018.8.07.0001), por ausência de protocolo nos respectivos autos. Quanto ao ponto, conforme relatado, foi proferida sentença una pelo d. juízo a quo, da 5a Vara Cível de Brasília, solucionando simultaneamente as lides instauradas nos autos nos 0709560-23.2018.8.07.0001, 0708320-62.2019.8.07.0001 (respectivamente, pedidos anulatório e declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais, ajuizados por Q. R. T. B. – ME), e no 0714229-22.2019.8.07.0001 (rescisão de contrato c/c pagamento de multa ajuizado por P. LTDA). A P. LTDA. defende o cabimento de recurso único em relação aos dois processos (autos nos 0709560-23.2018.8.07.0001 e 0714229-22.2019.8.07.0001), em face da sentença una proferida e em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta e. Turma Cível e Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO E RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. PERDA DO OBJETO. INOCORRENTE. UNICIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO E DE IMPROCEDÊNCIA DO DESPEJO. DESISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REVISÃO LOCATÍCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR CONDIZENTE COM O MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso de julgamento simultâneo de duas ações conexas, é cabível apenas um recurso de apelação pela mesma parte, devendo abranger ambas as ações, pois a irresignação é contra a sentença, esta que é una. Precedentes. Preliminar rejeitada. [...] 6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1260918, 07395092920178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Entende o Superior Tribunal de Justiça que, em havendo sentença una, a parte pode recorrer em apenas um dos autos, o que não violaria o princípio da unirrecorribilidade recursal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA UNA. APELAÇÃO ÚNICA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRESTADA A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. TERMO FINAL CERTO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. "Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una" (REsp 1.407.677/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. [...] 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1654351/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIO CONTRA CAPÍTULO DA SENTENÇA PELO ESTADO RECORRENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO RECORRIDO CONTRA CAPÍTULO REFERENTE À CAUSA DIVERSA. RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. CAUSAS QUE SEGUEM REGIME PROCESSUAL PRÓPRIO. 1. Não há violação ao princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade recursal - que diz respeito à interposição de mais de um recurso para uma única decisão, quando interposto um único recurso contra decisão que decidiu dos feitos distintos. 2. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, se proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações: o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes. 3. Embora, em muito desses casos, a realidade processual favoreça a interposição de um só recurso - mormente para se afastar a possibilidade de indesejáveis contradições inconciliáveis, as causas seguem o regime processual próprio. Precedentes. 4. Na espécie, a interposição de um recurso contra o que foi decidido em relação a uma das causas não influi no regime processual do recurso interposto contra o que foi decidido em relação a outra causa decidida conjuntamente. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1454018/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015) (...) Diante dos entendimentos mencionados, deve ser conhecido o recurso interposto pela P. LTDA quanto ao pedido de reforma na demanda de rescisão de contrato (autos de no 0714229-22.2019.8.07.0001). Ressalvo o entendimento no sentido de que a interposição da mesma apelação nos autos das demandas distintas, julgadas conjuntamente em sentença una, não caracteriza hipótese de violação ao princípio da singularidade recursal, haja vista que não se trata de diferentes recursos sobre a mesma decisão, mas apelações idênticas, de onde se extrai, contudo, que “inexiste efeito jurídico no julgamento de dois recursos idênticos interpostos contra a mesma sentença” (RESP 1665831/DF). Outrossim, com o advento dos autos eletrônicos, a hipótese de protocolização do recurso único amolda-se de forma harmônica à realidade processual de concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, considerando que a viabilidade de acesso aos autos onde estiverem não prejudicará o juízo de admissibilidade dos recursos (verificação de preclusão, inovação recursal, alteração da causa de pedir/pedido etc.) e, sobretudo, o reexame das provas existentes nos autos particularmente considerados. Assim, em face dos entendimentos expostos, rejeito a arguição preliminar de não conhecimento da apelação interposta por P. LTDA relativa ao pedido de rescisão de contrato (0714229-22.2018.8.07.0001), ao passo que, de ofício, deixo de conhecer da apelação interposta pela autora nos autos no 0708320-62.2019.8.07.0001, cujas razões, sem nenhum prejuízo, serão conhecidas nos autos da postulação anulatória no 0709560-23.2019.8.07.0001. Depreende-se, então, que há que se falar em omissão pois não há qualquer vício de procedimento, uma vez que foi reconhecida a possibilidade de apresentação de recurso único em face da sentença que julgou demandas distintas conjuntamente, sendo a remessa de todos autos à segunda instância apenas procedimento administrativo, sem quaisquer consequências jurídicas ou nulidades, inclusive porque o juízo de origem foi notificado sobre o ajuizamento de recurso único. (destaquei) Ressalte-se que o trecho acima destacado afasta a alegação de que, em razão do segredo de justiça, os Desembargadores que analisaram os apelos não teriam tido acesso às provas constantes dos autos 0714229-22. Registre-se, ainda, que, conforme destacado pela parte na petição de ID 26805633, a alegada nulidade foi suscitada nas razões do Recurso Especial interposto em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Cível. Portanto, a questão deve aguardar a análise por parte da instância recursal superior, restando incabível que seja suscitada e analisada por simples petição apresentada pela parte no presente momento processual. Assim, deve ser mantida determinação contida na decisão de ID 26060064. Ademais, à Secretaria para que retire o nome do advogado como parte nos autos, conforme requerido na parte final do ID 26805633, assim como a anotação de segredo de Justiça. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 13:47:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador